Tribunal: STF
Processo: Rcl 55261
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. O objeto da presente reclamação recai sobre decisão em que órgão a quo concedeu efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    2. Solução da controvérsia orientada pelas razões do julgamento do mérito do RE nº 566.471 (Tema nº 6 da RG), no qual, embora a Suprema Corte tenha deliberado em fixar a tese da repercussão geral em assentada posterior, acabou por entender pela possibilidade de o Estado, em situações excepcionais, ser compelido, por decisão judicial, a fornecer tratamento não incluído na política nacional de medicamentos ou em protocolos terapêuticos dispensados pelo SUS.



    3. Não foram impugnados os fundamentos da ausência de dispensa pelo SUS de substituto terapêutico ao medicamento pretendido e de que o acórdão proferido na origem está fundamentado em laudo médico referente à necessidade e à adequação do fármaco para o tratamento do paciente e de sua enfermidade.



    4. Subsistência das razões assentadas em decisão monocrática, não apenas acerca da plausibilidade jurídica do direito reivindicado, mas especialmente quanto ao periculum in mora inverso decorrente do ato reclamado. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido.